Tribunal: STF
Processo: RE 597673
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-24
Data de publicação: 2009-09-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. SERVENTIAS ÚNICAS. REEMBOLSO DOS ATOS GRATUITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA.



      Discute-se nos autos a garantia do ressarcimento aos cartórios de ofícios únicos pelos atos executados gratuitamente.



              Repercussão geral reconhecida.